Tribunal: TJMT
Processo: 1037807-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037807-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRAZAO VEICULOS LTDA - CNPJ: 23.423.591/0001-05 (APELADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu execução de título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa, após ausência de manifestação quanto ao andamento do feito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue execução de título extrajudicial por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. Razões de decidir

3
.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não bastando a intimação do advogado por publicação no diário eletrônico.

4
.
A ausência de intimação pessoal do Banco do Brasil S.A., titular da relação processual, constitui vício procedimental que invalida a sentença extintiva.

5.
A extinção por abandono pressupõe, além da inércia objetiva, a demonstração de intenção inequívoca de abandonar a demanda, elemento não evidenciado na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

“
1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 2. A intimação do advogado por publicação no diário eletrônico não supre a intimação pessoal exigida para a extinção por abandono. 3. A mera inércia processual, sem demonstração de intenção inequívoca de abandono, não autoriza a extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, §1o, 921
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 83; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016,
DJe
de 19/2/2016; TJMT, N.U 1042060-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
que
, nos autos da execução de título executivo extrajudicial
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, consignando que "a falta de interesse da parte é notória" e que, "intimada, não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo". Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a hipótese extintiva prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil é inaplicável ao processo de execução de título extrajudicial, o qual possui regramento próprio e taxativo de extinção no art. 924 do mesmo diploma.

Argumenta que a aplicação subsidiária do Livro I ao processo de execução, autorizada pelo parágrafo único do art. 771, pressupõe lacuna normativa inexistente quanto à matéria.

Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o arquivamento nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

Os apelados, regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso d
e

apelação civil
.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da extinção do processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante centra sua argumentação na inaplicabilidade do dispositivo ao processo de execução, ante a existência de rol específico de hipóteses extintivas no art. 924 do Código de Processo Civil.

Embora a tese possua respaldo doutrinário consistente
,
pois o legislador conferiu ao processo de execução regramento próprio, sendo a aplicação do Livro I subsidiária e condicionada à existência de lacuna normativa
,
o deslinde da causa comporta solução mais direta e igualmente suficiente para o provimento do recurso: a ausência de intimação pessoal da parte exequente.

O art. 485, §1o, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que, nas hipóteses de abandono da causa, "a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Trata-se de requisito procedimental inafastável, cuja inobservância invalida a sentença extintiva, independentemente de qualquer consideração sobre a inércia objetiva da parte.

A intimação pessoal a que se refere o dispositivo é aquela dirigida diretamente ao titular da relação jurídica processual no caso, o Banco do Brasil S.A.
,
não
podendo ser suprida pela intimação do advogado constituído, por publicação no diário eletrônico.

A cronologia dos autos demonstra que a decisão que determinou o pagamento das despesas de diligência de penhora e avaliação do veículo dado em garantia, sob pena de extinção, foi publicada em
03/06/
2025, com posterior intimação do patrono do exequente, também por publicação, em data próxima

23/06/2025
.

Decorrido o prazo sem manifestação
em
30/06/2025
, sobreveio a sentença extintiva em
09/07/2025
. Em nenhum momento dos autos consta a realização de intimação pessoal dirigida à instituição financeira exequente, conforme exige a lei.

A jurisprudência desta Câmara é uniforme nesse sentido. Em caso análogo execução de título extrajudicial extinta por abandono sem intimação pessoal da parte, assentou-se que "a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença", sendo insuficiente qualquer outra modalidade de comunicação processual para esse fim específico.
Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue a execução por abandono da causa, quando ausente a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de Decidir:

Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora, que não foi realizada nos autos
.

A decisão que apenas cientificou a parte sobre a expedição de alvará não pode ser interpretada como intimação para suprir omissão, tampouco advertiu sobre risco de extinção do feito.

Verifica-se que a exequente praticou atos processuais relevantes, como pedidos de bloqueio de valores, juntada de guias e atualização de cálculos, afastando a configuração de abandono.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0000561-95.2006.8.11.0110, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024
”
.

(N.U 1042060-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
(negritei)
.

O Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento, consolidado no enunciado da Súmula 83, reafirmando que "para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado".

In
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016,
DJe
de 19/2/2016.)
(negritei).

Além da ausência de intimação pessoal, a sentença recorrida não demonstrou a presença do elemento subjetivo indispensável à configuração do abandono. A extinção por abandono da causa exige a conjugação cumulativa de dois requisitos o objetivo, consubstanciado na inércia da parte por período superior a trinta dias, e o subjetivo, caracterizado pela inequívoca intenção de desistir da demanda (
animus
abandonandi
).

A mera inércia, ainda que verificada, não autoriza, por si só, a extinção do feito. A sentença recorrida limitou-se a registrar que "a falta de interesse da parte é notória", sem qualquer demonstração concreta de que o exequente tivesse deliberadamente abandonado a execução, o que reforça a irregularidade da decisão extintiva.

Verificada a nulidade da sentença por descumprimento do pressuposto procedimental do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, impõe-se sua cassação, com retorno dos autos à origem para que o Juízo de primeiro grau proceda à regular intimação pessoal do exequente e adote, conforme o caso, as medidas previstas no art. 921 do Código de Processo Civil, observadas as formalidades legais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao
j
uízo
de origem
para regular prosseguimento da execução, com prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026